Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA. MENOR APROVADO EM VESTIBULAR. IRDR. TEMA 13. QUESTÃO DE DIREITO CONTROVERTIDA. ENUNCIADO DE SÚMULA 625 STF. CABIMENTO MANDADO DE SEGURANÇA. CAPACIDADE INTELECTUAL. GARANTIA DE FACILITAÇÃO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. CABIMENTO.
1. Entende-se por direito líquido e certo aquele que não depende de dilação probatória, isto é, cuja matéria fática não seja controvertida. A controvérsia sobre matéria de direito, como a questão em exame, não impede a concessão do mandado de segurança, consoante teor do enunciado de súmula 625 do STF.
2. Embora o art. 38, § 1o, inciso II, da Lei n. 9.394/96, imponha como requisito básico para aplicação do exame supletivo no nível de conclusão do ensino médio a idade mínima de 18 anos, não se pode ignorar a corrente jurisprudencial que orienta a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para o acesso aos patamares mais elevados de ensino, com fundamento na interpretação teleológica da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, do art. 208, V, da CF, e do princípio da razoabilidade.
3. O acórdão proferido no IRDR n. 13 foi objeto de recursos constitucionais dotados de efeito suspensivo automático (art. 987, §1o, do CPC). Conquanto a aplicação da tese firmada não dependa do seu trânsito em julgado, no caso mostra-se prudente aguardar o julgamento dos recursos constitucionais para sua aplicação.

4. Deu-se provimento ao recurso.